Tribunal: TJDFT
Processo: 0747788-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747788-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 75907645 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDE em desfavor da agravante e outros, deferiu a liberação de valores penhorados nos autos de origem em prol do exequente, ora agravado. A agravante recorre, alegando, em apertada síntese, que há discussão no AGI no 0707080-41.2019.8.07.0000 acerca da penhorabilidade dos valores constritos por último, o que, segundo o defendido, já justifica a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Traz farto sumário fático-processual, cujos principais trechos são a seguir trasladados em resumo da pretensão recursal à baila: “[....] .1.Trata-se, originalmente, de cumprimento de sentença, em que o Agravado executou a devedora originária JFE 2 Empreendimentos LTDA, para cumprimento do título exequendo originário do processo de no 0036724-43.2014.8.07.0001. 1.2.A inclusão da ora Agravante se deu através de desconsideração da personalidade jurídica, com supedâneo na existência de suposto grupo econômico entre essa e a JFE 2 Empreendimentos LTDA. Após deferimento da desconsideração pelo juízo a quo, a ora Agravante interpôs agravo de no 0716853-47.2018.8.07.0000, para discutir a validade da desconsideração da personalidade jurídica. 1.3.Antes mesmo do julgamento do agravo de instrumento em questão, contudo, o juízo de piso determinou, através da decisão de ID 41867488, o levantamento da primeira penhora realizada no processo, no valor de R$ 661.664,15, do qual foi alvo de novo agravo de instrumento de no 0715257-91.2019.8.07.0000. 1.4.No agravo de instrumento de no 0715257-91.2019.8.07.0000, o MM. Relator determinou a suspensão de qualquer levantamento de valores penhorados no cumprimento de sentença originário, até julgamento definitivo do agravo de instrumento de no 0716853-47.2018.8.07.0000. 1.5.Na data de 20/10/2020, entretanto, o agravo de instrumento de no 0716853-47.2018.8.07.0000 transitou em julgado, derrubando o efeito suspensivo deferido no AI de no 0715257-91.2019.8.07.0000. 1.6.Ocorre que, a par do decaimento do efeito suspensivo deferido no agravo de instrumento de no 0715257-91.2019.8.07.0000, no caso também há a necessidade de decretação de efeito suspensivo no cumprimento de sentença de origem, a fim de evitar o levantamento da quantia penhorada, no valor de R$ 661.664,15, diante da pendência do julgamento de outros dois outros Agravos de Instrumentos interpostos pela ora Recorrente, conforme explica-se melhor. 1.7.Primeiro, é de se esclarecer a essa Turma Julgadora que antes mesmo do trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0716853-47.2018.8.07.0000, do qual tratou da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar a ora Agravante, houve a penhora do valor de R$661.664,15 (seiscentos e sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos) das contas de titularidade da Recorrente. 1.7.1Tal penhora foi alvo de impugnação à penhora, precisamente na data de 21/09/2018 (doc. 1), no qual a ora Agravante alegou a nulidade da constrição realizada, sob o fundamento de que: (a) houve afronta ao devido processo legal, (b) tais verbas possuem impenhorabilidade absoluta, por estarem circunscritas a venda das unidades em incorporação imobiliária e (c) os valores penhorados integram o capital de giro da empresa. 1.7.2Através da sentença de ID 25174906, o juízo de origem analisou a impugnação à penhora vindicada no processo (doc. 2), indeferindo-a sob o fundamento de que: “[...] Sem razão o exequente. A penhora ocorreu após a decisão que reconheceu grupo econômico, bem como foi precedida de efetivo contraditório, após a devida citação das empresas que figuram no polo passivo da demanda. Ao contrário do alegado, a suspensão prevista no art. 134, §3o, do CPC, refere-se ao processo principal, e não ao incidente, de modo que, quando decidido este, é perfeitamente possível a realização de medidas constritivas. Igualmente, não lhe assiste razão no tocante à alegação de decisão surpresa, na medida em que o art. 854 dispõe que a penhora de dinheiro ocorrerá sem dar ciência prévia do ato ao executado, o qual exercerá o contraditório, a posteriori como, de fato, ofez. Com relação à impenhorabilidade alegada, não há nos autos qualquer elemento que comprove que o valor penhorado refere-se a créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra,razão pela qual rejeito a alegação. As teses defensivas segundo as quais o valor penhorado inviabiliza o TAC firmado e a preservação da empresa, igualmente, não merecem prosperar. Isso porque não existe qualquer disposição legal que dê preferência à exigibilidade do TAC em detrimento do crédito do exequente. Ademais, a preservação da empresa também não pode ocorrer ao arrepio da satisfação do crédito ora perseguido, mediante simples petição. Com efeito, caso tenha interesse na preservação da empresa, o ordenamento jurídico confere ao empresário o instituto da recuperação judicial, do qual igualmente não há notícia nos autos. Assim, rejeito a impugnação apresentada” 1.7.3Na mesma decisão, o juízo declarou extinto o cumprimento de sentença, ao pálio de que o valor de R$661.664,15quitaria a integralidade do débito perseguido: [...] 1.7.4A r. sentença em comento foi alvo de embargos de declaração, tanto pela Agravante, quanto pelo Agravado, aos ID 25718275 e ID 2579210, respectivamente. 1.7.5O juízo a quo, por sua vez, deferiu apenas os aclaratórios do presente Agravado, conforme nova decisão de ID 26515344 (doc. 3), transformando a sentença em decisão interlocutória, para determinar a continuidade do cumprimento de sentença, com a realização, inclusive, de nova penhora, sob o seguinte fundamento: “[...] Tenho, também, no tocante à alegação de impenhorabilidade, que igualmente não merece acolhimento a tese da embargante, uma vez que a hipótese sequer se encontra no rol do art. 833 do CPC. Quanto aos embargos do exequente, verifico que lhe assiste razão, pois foi realizada pesquisa no valor deR$ 661.664,15, que corresponde ao valor original do crédito, não levando em consideração a atualização, a incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% atinentes à fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos, mas DOU PROVIMENTO apenas aos Embargos de Declaração do exequente, tornando sem efeito a Sentença de Id 25174906 no que tange à extinção do cumprimento de sentença e determinando o regular prosseguimento do módulo de cumprimento até a integral satisfação do crédito. Intime-se o exequente para apresentar a planilha atualizada de débito e requerer o que entender de direito. Publique-se. Intimem-se.” 1.7.6A nova determinação de penhora restou frutífera, no importe de R$ 262.645,54, conforme decisão de ID 29214981. 1.7.7Ocorre que, apesar da nova penhora realizada, a R. Decisão de ID 26515344 jamais foi publicada no DJE, conforme certidão emitida pelo próprio TJDFT (doc. 4), o que além de gerar a premente nulidade do processo, prejudicou sobremaneira a ora Agravante. 1.7.8Tal nulidade, foi alvo de novo agravo de instrumento de no 0707080-41.2019.8.07.0000,conforme (doc. 5),em que a ora Agravante alegou, além de outras questões: (a) nulidade de todos os atos subsequentes a decisão de ID 26515344, ante ao cerceamento de defesa, inclusive da nova penhora realizada, referente a quantia de R$ 262.645,54 e (b) a nulidade da primeira penhora realizada nas contas da Agravante, no valor de R$661.664,15, reprisando os argumentos expedidos na impugnação à penhora, do qual foram prejudicados pela não publicação da decisão de ID 26515344. 1.7.9O E. TJDFT não deu provimento ao AI interposto pela Agravante, ao fundamento de que: “[...] Para que um ato processual seja considerado inválido ou nulo, este deve, concomitantemente, possuir um defeito processual e implicar em prejuízo. No que se refere ao prejuízo, este é a capacidade do defeito de impedir que a finalidade do ato seja atingida, proclamando a doutrina o princípio segundo o qual “não há nulidade processual sem prejuízo." 4. Nos termos do prescreve o art. 277 do Código de Processo Civil em vigor, “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade” como, por exemplo, o réu que compareceu e contestou apesar da citação ser nula, o defeito foi sanado com a ação do réu. 5. É de bom alvitre citar o art. 283 do CPC, que trata do princípio do aproveitamento processual, que, muito embora esteja ligado à nulidade de forma, devem ser preservados aqueles atos que possam ser aproveitados, desde que estes não tragam prejuízo processual para qualquer das partes. Ademais, se a parte, por outros meios, tomou conhecimento do conteúdo daquilo que foi decidido, esta situação equivale ao comparecimento espontâneo nos autos e ciência inequívoca da decisão. Precedentes deste e. TJDFT. 6. Ressalte-se que, caso fosse considerada nula a decisão atacada, esta nulidade apenas protelaria a realização do pagamento dos créditos do credor, o que implica em violação latente aos princípios processuais da celeridade e da cooperação entre as partes envolvidas na demanda. Portanto, não se vislumbra qualquer violação 7.Os embargos de declaração serão rejeitados quando tiverem por pretensão o reexame do julgado, devendo o recorrente interpor o recurso adequado. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” 1.7.10Entretanto, apesar do indeferimento pelo E. TJDFT, a matéria vertida no agravo de instrumento 0707080-41.2019.8.07.0000ainda está pendente de julgamento, através do ARESP no 1.706.333/DF(doc. 6),demonstrando a ausência de definitividade da primeira penhora realizada. 1.8.Por segundo, é de se notar que após a penhora realizada no processo, no valor de R$ 661.664,15, houve também fato superveniente a obstar a continuidade da execução em face da Agravante e do levantamento da quantia penhorada. 1.8.1Foi noticiado pela Executadas originárias nos autos de origem (ID no 63576176), que o Grupo JOÃO FORTES ajuizou, no dia 27/04/2020, pedido de recuperação judicial, distribuído ao MM. Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (processo n. 0085645-87.2020.8.19.0001), tendo sido deferido, em 12/05/2020, o processamento da recuperação judicial, determinando-se, ainda, na forma do art. 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05, a suspensão de todas as ações e execuções das empresas do Grupo João Fortes, dentre as quais se encontra, inequivocamente, o presente processo(doc. 7. 1.8.2A ora Agravante, diante disso, por não se enquadrar no conceito de devedora solidária contido no art. 6o caput da Lei 11.101/2005, requereu ao juízo a quo a extensão a essa do período de suspensão do cumprimento de sentença, bem como impedimento do levantamento dos valores penhorados na origem. 1.8.3Ocorre que o juízo a quo, após interposição de embargos de declaração por parte da Agravante, através da decisão de ID no 65717227, também indeferiu a sobrestamento do feito em face da Agravante, permitindo-o apenas em face dos demais Executados do feito originário. 1.8.4Tal questão foi alvo de agravo de instrumento de no 0723960-74.2020.8.07.0000, do qual foi negado provimento pelo E. TJDFT.1.8.5Ocorre que, no agravo em questão, também não houve o trânsito em julgando, estando esse pendente de julgamento dos embargos de declaração de ID 20935550. 1.9.Pois bem, dito isso, é importante esclarecer que após o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 716853-47.2018.8.07.0000, no qual se discutia a validade da desconsideração da JFE 2 Empreendimentos LTDA –que não é objeto do presente recurso, que se deixe claro -, o juízo a quo intimou as partes a se manifestarem a despeito do levantamento dos valores penhorados no processo e continuidade do feito, através da certidão de ID 75065300. 1.10.A ora Agravante, então, através da petição de ID 75878160, diante da manifesta prejudicialidade das questões travadas nos agravos de instrumentos acima identificados, ainda pendentes de trânsito em julgado, requereu que o juízo aguardasse o julgamento dos dois Recursos acima elencados para determinar o levantamento das verbas penhoradas no cumprimento de sentença em questão. 1.11.Ocorre que o juízo a quo em error in iudicando, com máxima vênia, deferiu o levantamento da quantia alvo da primeira penhora, no valor de R$ 661.664,15, basicamente sobre o fundamento de que: (a)a decisão do TJDFT que concedeu a suspensão do levantamento de valores penhorados no cumprimento de sentença originário -agravo de instrumento de no 0715257-91.2019.8.07.0000-, estava vinculado a discussão sobre a definitividade do cumprimento de sentença em face da ora Agravante, no que tange a validade da desconsideração da personalidade jurídica in casu, o que aconteceu com o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0716853-47.2018.8.07.0000; (b)Que o agravo de instrumento de no 0707080-41.2019.8.07.0000, pendente de julgamento, versa apenas a respeito da segunda penhora realizada, no valor de R$ $ 262.645,54, e não da primeira penhora no valor de R$ 661.664,15. 1.12.Isso se extrai da leitura da decisão: “[...] Decido. Inicialmente, cumpre destacar que a presente execução é definitiva, e que não há óbice quanto ao levantamento dos valores penhorados em relação aos devedores originais. A controvérsia quanto ao levantamento cingia-se ao julgamento definitivo dos recursos interpostos em face da decisão que deferiu a Desconsideração da Personalidade Jurídica deferida em face da ré/sócia SANTA VITÓRIA, conforme disposto no relatório acima. Nessa toada, não há dúvidas acerca da certificação do trânsito em julgado do acórdão em relação ao IDPJ, que manteve incólume a decisão do Juízo, conforme certificado pela Secretaria do Juízo (ID 75065296). Conclui-se, portanto, que não há empecilho quanto à liberação da respectiva quantia. A despeito disso, ao contrário do que argumenta a executada, a questão acerca da impenhorabilidade da verba também foi expressamente objeto do recurso referenciado, tendo decidido as instâncias superiores que as quantias são penhoráveis, tal como se manifestou este Juízo. Confira-se: "A penhora dos valores na conta da Santa Vitória Empreendimentos, integrante do mesmo grupo econômico da sociedade devedora, não trará prejuízo aos adquirentes das unidades imobiliárias da sociedade afetada, seja porque não há provas de que os valores penhorados excedem a importância necessária para a conclusão da obra (Lei n.o 4.591/64, art. 31-A, § 8o, I); seja porque a carta de habite-se foi expedida em 07.05.18 e averbada na matrícula do imóvel desconstituição do patrimônio de afetação." (ID 75301244,p. 2). " Também não há que se falar em "prejudicialidade quanto à liberação das verbas", uma vez que não há provisoriedade da decisão, seja com relação à ação principal, seja com relação ao IDPJ, cujos efeitos foram estendidos para alcançar os bens da executada SANTA VITÓRIA. Por fim, resta salientar que o AGI N. 0723960-74.2020.8.07.0000 não se refere ao IDPJ deferido em desfavor da ré/sócia, ou às verbas das quais se pleiteia a liberação. Referido recurso, ainda pendente de julgamento, discute a nulidade, ou não, da segunda penhora realizada em desfavor da executada, esta ao ID 67331267, e que diz respeito exclusivamente à aplicação da multa determinada ao ID67009728 pela não exibição de documentos determinada pelo Juízo. Logo, não há qualquer relação com o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica [...]” 1.13.Contudo, data máxima vênia, o posicionamento acima exarado pelo d. juízo a quo não merece prevalecer, ante a justamente a pendência de dois recursos de AI, acima identificados, que versam sobre questões prejudiciais a primeira penhora realizada e seu possível levantamento. [...]” (ID 21114360) Tece maiores argumentos em alicerce da tese sustentada neste recurso e sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Ao cabo, requer o deferimento de efeito suspensivo ativo para “determinar a suspensão do levantamento de qualquer valor penhorado no cumprimento de sentença originário, incluindo a primeira penhora realizada, no valor de R$ 661.664,15, até o julgamento definitivo das questões prejudiciais a penhora/levantamento versadas nos Agravos de Instrumento de no 0723960-74.2020.8.07.000e 0707080-41.2019.8.07.0000ou, caso já tenha sido realizado o levantamento, que seja determinada sua imediata restituição aos autos”. No mérito, requesta que “seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada de ID no 75907645,para que seja impedido o levantamento de qualquer quantia penhorada no processo, incluindo a primeira penhora efetuada, no valor de R$ 661.664,15, até julgamento definitivo das questões prejudiciais da penhora e de seu levantamento discutidas nos Agravos de Instrumento de no 0723960-74.2020.8.07.000e 0707080-41.2019.8.07.0000, nos termos da jurisprudência majoritária.” (ID 21114360) É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 21114390), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão recorrida. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sopesando detidamente os elementos que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não reputar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ora em foco. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito defendido pela agravante capaz de justificar a concessão da tutela de urgência na forma almejada. Isso porque as circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos demonstram que o Juízo a quo analisou detidamente o feito executivo, levando em conta as demais decisões judiciais tomadas nos vários outros recursos atrelados à causa, culminando no entendimento sobejamente fundamentado de que não há óbice ao levantamento dos valores requerido pelo agravado. A fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever as razões de decidir bem explicitadas na decisão vergastada, com as quais comungo, sem ressalvas: “[...] Inicialmente, cumpre destacar que a presente execução é definitiva, e que não há óbice quanto ao levantamento dos valores penhorados em relação aos devedores originais. A controvérsia quanto ao levantamento cingia-se ao julgamento definitivo dos recursos interpostos em face da decisão que deferiu a Desconsideração da Personalidade Jurídica deferida em face da ré/sócia SANTA VITÓRIA, conforme disposto no relatório acima. Nessa toada, não há dúvidas acerca da certificação do trânsito em julgado do acórdão em relação ao IDPJ, que manteve incólume a decisão do Juízo, conforme certificado pela Secretaria do Juízo (ID 75065296). Conclui-se, portanto, que não há empecilho quanto à liberação da respectiva quantia. A despeito disso, ao contrário do que argumenta a executada, a questão acerca da impenhorabilidade da verba também foi expressamente objeto do recurso referenciado, tendo decidido as instâncias superiores que as quantias são penhoráveis, tal como se manifestou este Juízo. Confira-se: "A penhora dos valores na conta da Santa Vitória Empreendimentos, integrante do mesmo grupo econômico da sociedade devedora, não trará prejuízo aos adquirentes das unidades imobiliárias da sociedade afetada, seja porque não há provas de que os valores penhorados excedem a importância necessária para a conclusão da obra (Lei n.o 4.591/64, art. 31-A, § 8o, I); seja porque a carta de habite-se foi expedida em 07.05.18 e averbada na matrícula do imóvel desconstituição do patrimônio de afetação." (ID 75301244, p. 2). Também não há que se falar em "prejudicialidade quanto à liberação das verbas", uma vez que não há provisoriedade da decisão, seja com relação à ação principal, seja com relação ao IDPJ, cujos efeitos foram estendidos para alcançar os bens da executada SANTA VITÓRIA. Por fim, resta salientar que o AGI N. 0723960- 74.2020.8.07.0000 não se refere ao IDPJ deferido em desfavor da ré/sócia, ou às verbas das quais se pleiteia a liberação. Referido recurso, ainda pendente de julgamento, discute a nulidade, ou não, da segunda penhora realizada em desfavor da executada, esta ao ID 67331267, e que diz respeito exclusivamente à aplicação da multa determinada ao ID67009728 pela não exibição de documentos determinada pelo Juízo. Logo, não há qualquer relação com o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. [...]” Essa conclusão foi apreendida com base nos resultados empreendidos aos recursos pretéritos que orbitam também em torno do mesmo processo de origem desta pretensão reformataria em exame. Acrescento que no particular, não há – no atual momento – nenhum óbice processual ao deferimento do levantamento autorizado pelo Juízo de primeiro grau. Destaco, por oportuno, que o mérito do AGI no 0723960-74.2020.8.07.0000 já foi julgado por este Colegiado Revisor, restando assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEVEDORA COOBRIGADA. INCLUSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. COOBRIGADA NÃO INCLUÍDA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE. AUSÊNCIA. MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). II - Os bens dos sócios e dos coobrigados solidários das sociedades recuperandas estão sob a tutela do juízo universal quando há determinação expressa nesse sentido - interpretação a contrario senso da Súmula 480/STJ. (AgInt no CC 164.903/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). Portanto, como não há decisão do juízo universal incluindo a sociedade coobrigada no plano de recuperação judicial, a execução individual deve prosseguir. III - Além de inexistente o interesse na exibição de documentos, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação, sob o regime de julgamento de recursos repetitivos, no sentido de não caber a fixação de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, inclusive durante a fase de cumprimento de sentença IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1290940, 07239607420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte aqui agravante naqueles autos opôs embargos de declaração contra o aludido acórdão, porém, consoante sabido e consabido, tal espécie recursal não possui efeito suspensivo automático, ope legis, e, em contrapartida, não há nenhuma decisão casuística suspendendo os efeitos daquele provimento jurisdicional. Quanto ao AGI no 0707080-41.2019.8.07.0000, esta Instância Revisora também já apreciou os recursos correspondentes. A ver as ementas correlacionadas, verbo ad verbum: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE INÓCUA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. NEGATIVA DE EFETIVO PREJUÍZO À RECORRENTE. MERA PROTELAÇÃO. NATUREZA IMPEDITIVA DE CONSTRIÇÃO DOS CRÉDITOS PENHORADOS. NÃO DEMONSTRADA. DECISÕES MANTIDAS. 1. Nos autos do AGI no 0716853-47.2018.8.07.0000, o agravo de instrumento foi desprovimento, mantendo-se a penhora de valores da agravante e, por consequência, sua legitimidade para sofrer os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica de empresas de um mesmo grupo econômico, emergindo disso a responsabilidade subsidiária da ora agravante. 2. Quanto à alegada nulidade em razão da ausência de intimação da decisão proferida no cumprimento de sentença, verificando-se tratar de processo eletrônico, deve ser observado que a intimação de ato judicial é realizada por meio eletrônico pela ciência do advogado cadastrado no sistema com assinatura digital, na forma do arts. 2o e 5o da Lei 11.419/2006 c/c art. 270 do CPC. 3. Os embargos de declaração do exequente, ora agravado, foram providos, o que tornou sem efeito a sentença que extinguia o cumprimento de sentença, mas determinou o prosseguimento do feito. Com a interposição de dois aclaratórios consecutivos pela agravante, ora devedora, tem-se evidente que esta tinha conhecimento de todo o trâmite processual, o que supre a nulidade apontada em razão de ter sido oportunizado o contraditório e ampla defesa. 4. Na hipótese de se considerar nula a decisão atacada, apenas protelaria a realização do pagamento dos créditos do credor, o que implica em violação latente aos princípios processuais da celeridade e da cooperação entre as partes envolvidas na demanda. 5. Ante ao reconhecimento da legitimidade da agravante para figurar na desconsideração da personalidade jurídica e pela ausência de acervo probatório em sentido contrário, não se vislumbra que eventuais valores penhorados se referem a (i) créditos oriundos da venda de unidades imobiliárias, vinculadas à execução da obra, (ii) que seriam utilizados para a execução de obras previstas no TAC firmado com o Poder Público local, e que (iii) a quantia penhorada se refere ao capital de giro, ainda mais considerando que o risco do negócio é de quem exerce a atividade empresarial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1188321, 07070804120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna. 2. Consoante o STJ: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) 3. Para que um ato processual seja considerado inválido ou nulo, este deve, concomitantemente, possuir um defeito processual e implicar em prejuízo. No que se refere ao prejuízo, este é a capacidade do defeito de impedir que a finalidade do ato seja atingida, proclamando a doutrina o princípio segundo o qual "não há nulidade processual sem prejuízo." 4. Nos termos do prescreve o art. 277 do Código de Processo Civil em vigor, "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade" como, por exemplo, o réu que compareceu e contestou apesar da citação ser nula, o defeito foi sanado com a ação do réu. 5. É de bom alvitre citar o art. 283 do CPC, que trata do princípio do aproveitamento processual, que, muito embora esteja ligado à nulidade de forma, devem ser preservados aqueles atos que possam ser aproveitados, desde que estes não tragam prejuízo processual para qualquer das partes. Ademais, se a parte, por outros meios, tomou conhecimento do conteúdo daquilo que foi decidido, esta situação equivale ao comparecimento espontâneo nos autos e ciência inequívoca da decisão. Precedentes deste e. TJDFT. 6. Ressalte-se que, caso fosse considerada nula a decisão atacada, esta nulidade apenas protelaria a realização do pagamento dos créditos do credor, o que implica em violação latente aos princípios processuais da celeridade e da cooperação entre as partes envolvidas na demanda. Portanto, não se vislumbra qualquer violação 7.Os embargos de declaração serão rejeitados quando tiverem por pretensão o reexame do julgado, devendo o recorrente interpor o recurso adequado. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1205605, 07070804120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Houve recursos à Instância Superior, sendo que o recurso especial esbarrou na barreira da admissibilidade (ID 13702640 daqueles autos), e o agravo em recurso especial (ID 14778159), de acordo com as informações constantes nos autos, foi remetido ao sodalício Superior (AREsp 1.706.33/DF), sem notícias de qualquer decisão suspendendo os efeitos dos acórdãos acima mencionados. O citado AREsp está concluso, desde 09/09/2020, para decisão ao(à) Ministro(a) MARCO AURÉLIO BELLIZZE, consoante informações obtidas no sitio eletrônico daquele Tribunal: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202001233329&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea. Acesso em: 10/11/2020, às 17h40. Portanto, no momento do deferimento do levantamento autorizado pelo Juízo de origem não havia nenhum impedimento fático, obstáculo legal, ou qualquer recurso com eventual efeito suspensivo em favor da agravante. A propósito, calha frisar que conforme restou decido no AGI no 0723960-74.2020.8.07.0000 que não há decisão do juízo universal falimentar incluindo a sociedade coobrigada, ora recorrente, no plano de recuperação judicial da devedora principal, devendo, portanto, a execução individual prosseguir normalmente. Confira-se, in verbis, parte do acórdão que trata especificamente desta questão: “[...] Naqueles autos, no qual se firmou o entendimento de que o pedido de recuperação judicial do devedor principal se estende as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, não houve a efetiva desconsideração da personalidade jurídica, apenas a instauração do incidente. Do contrário, na hipótese, a recorrente foi incluída como coobrigada do débito principal, após a desconsideração da personalidade jurídica da devedora e o juízo universal não a incluiu entre as sociedades sujeitas ao plano de recuperação. Nessa toada, correta a decisão impugnada quanto ao prosseguimento da execução individual. [...]” Nesse descortino, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito asseverado pela recorrente, não há como se deferir medida liminar pleiteada. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, obstado se revela o deferimento da tutela de urgência requerida. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator